Tribunal: CARF
Processo: 11065.004070/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.004070/2007-83
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-007.538 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Embargante
CONSELHEIRO DA 2a TURMA ORDINÁRIA DA 2a CÂMARA DA 2a
SEÇÃO DE JULGAMENTO DO CARF
Interessado
MULTIPAR COOP. DE SERVIÇOS DO PARANHANA LTDA.
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2002 a 30/06/2007
EMBARGOS
INOMINADOS.
ERRO
MATERIAL.
CREDITO
TRIBUTÁRIO EM LITÍGIO. PAGAMENTO. PARCELAMENTO.
Constatado a inclusão do débito veiculado nos autos em parcelamento
administrativo, antes do julgamento do recurso voluntário, acolhem-se os
embargos inominados para reconhecer a nulidade da decisão proferida, devido
à existência de erro material.
RECURSO VOLUNTÁRIO. DESISTÊNCIA. PARCELAMENTO.
Havendo o contribuinte pedido parcelamento do débito discutido nos autos,
configura-se desistência do recurso voluntário, a acarretar o seu não
conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados com efeitos infringentes para: (i) declarar a nulidade do Acórdão no 2202-
006.095, pela existência de erro material; e (ii) não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Em sessão plenária de 04/03/2020, foi proferido por esta Turma Ordinária o
Acórdão no 2202-006.095 (fls. 214/219), assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.004070/2007-83
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.538 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.004070/2007-83

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2002 a 30/06/2007
COOPERATIVA DE TRABALHO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Deve a cooperativa de trabalho recolher as contribuições previdenciárias decorrentes
dos pagamentos de remunerações aos cooperados e a pessoas físicas, por serviços a ela
prestados.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
A imputação da multa de 75% advém da constituição do crédito tributário via
procedimento conduzido de ofício pela fiscalização tributária, e está prevista no inciso I
do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Quando o questionamento da multa se atém a matéria de índole constitucional, aplica-se
a Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MERA REMISSÃO ÀS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO.
A mera remissão às razões da impugnação não se constitui em fundamentação apta a ser
enfrentada no julgamento de segundo grau, face às regras dos arts. 16 e 17 do Decreto
no 70.235/72.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.
O processo foi encaminhado para a unidade de origem para ciência do acórdão ao
contribuinte e demais providências cabíveis em 23/03/2020 (fl. 220).
Antes de tais procedimentos a Delegacia da Receita Federal em Porto Alegre/RS
verificou que a contribuinte já havia realizado o parcelamento do crédito tributário lançado,
exarando despacho assim o consignando (fl. 243), sendo então devolvido o processo ao CARF.
Mediante despacho de admissibilidade de embargos datado de 19/06/2020, este
Conselheiro Presidente da Turma, após análise da situação, interpôs embargos inominados, com
esteio no art. 66 do Anexo II do RICARF, considerando ter havido lapso manifesto na decisão
em referência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
Atendendo os embargos os requisitos de admissibilidade, deles conheço.
Tem-se que, verificada a existência de erros de fato devidos a lapso manifesto em
decisão proferida por este Conselho, os mesmos podem ser corrigidos por meio de Embargos
Inominados, conforme o art. 66, do mesmo RICARF:
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.538 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.004070/2007-83

Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão. (grifei)
No caso em comento, fica evidenciado o lapso manifesto, na medida em que
trazida aos autos informação sobre pedido de parcelamento, com a inclusão do processo em
questão em 28/06/2011 no parcelamento da Lei no 11.941/09 (fls. 221/223), sem que tal fato
tenha sido anteriormente indicado pelo contribuinte (por meio de expresso pedido de
desistência), ou mesmo pelo Fisco.
Presente tal informação nos autos, o resultado do julgamento do recurso
voluntário seria diverso, pois o pedido de parcelamento do débito em litígio implica na
desistência do recurso, configurando fato impeditivo do direito de recorrer.
Constata-se, portando, a existência de erro material que impõe seja decretada a
nulidade do Acórdão no 2202-006.095. Nessa toada, cite-se os precedentes do CARF nos
acórdãos de nos 2202-005.065 (abr/19), 2201-005.020 (mar/19) e 2401-005.613 (jul/18).
Noutro giro, há que se destacar não poder o recurso voluntário ser conhecido, por
falta de interesse recursal a impedir o exame do mérito, conforme regrado no art. 78, § 2o, do
Anexo II do RICARF:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados com efeitos
infringentes para: (i) declarar a nulidade do Acórdão no 2202-006.095, pela existência de erro
material; e (ii) não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital